Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS. INDEFERIMENTO. INDEFINIÇÃO QUANTO À DÍVIDA E SEU VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO SEM CONOTAÇÃO PROCRASTINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. De acordo com o artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito em inventário representa simples incidente processual cuja resolução, salvo circunstâncias extraordinárias, não dá respaldo a arbitramento de honorários advocatícios.
II. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não se verifica sucumbência hábil a justificar condenação em honorários advocatícios, segundo prescreve o artigo 88 do Código de Processo Civil, salvo quando se instala litigiosidade sobre a existência do direito material, o que não ocorre quando a habilitação e reserva de bens no inventário são indeferidos devido à simples objeção do espólio.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.